Tribunal: TJSP
Processo: 2152400-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
Registro: 2020.0000746787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152400-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Potirendaba, em que são
embargantes CARLOS ADALBERTO RODRIGUES e JOSÉ MARCOS TEIXEIRA, é
embargado MUNICIPIO DE POTIRENDABA.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), SIDNEY ROMANO DOS REIS, REINALDO MILUZZI,
MARIA OLÍVIA ALVES, MOACIR PERES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001 -
Comarca de Potirendaba
Embargtes: Carlos Adalberto Rodrigues e José Marcos Teixeira
Embargado: Municipio de Potirendaba
Voto no 38.771
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador
de instância superior – Rediscussão de matéria já julgada,
emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso
rejeitado.
Vistos.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos,
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o
fundamento de que o acórdão fundamentou-se em afirmações
contraditórias, não sendo claro se a condenação dos autores por
improbidade administrativa se dá por conta das provas existentes
nos autos, ou se é o dispositivo da decisão proferida na ação
indenizatória que embasa a condenação dos autores.
Alegam ainda, que não há, nos autos da ação
por improbidade, prova suficiente da prática dos atos tidos como
improbos, tampouco individualizada a conduta, nos exatos termos
do art. 11 e 12 do caput, e parágrafo único, da Lei de
Improbidade, ensejando violação às garantias constitucionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
3
contraditório e ampla defesa, art. 5o, inciso LV, da CF, e da
extensão da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos
acolhidos,para determinar-se a procedência da ação rescisória,
sob pena de infração do artigo 12 da Lei n° 8.429/92, dos artigos
372, 374, 506 e 507 do Código de Processo Civil e, por fim, o
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, todos aqui apontados,
prequestionando-se a matéria, com o intuito de viabilizar recurso
às instâncias superiores.
É o relatório.
O acórdão embargado não possui qualquer
vício.
Inicialmente, deve-se esclarecer que a referencia
ao dispositivo da ação indenizatória feito no acórdão
rescindendo e destacado no acórdão ora impugnado se deu
exclusivamente para quantificar o dano ao erário municipal, e
não para subsidiar o reconhecimento de ato de improbidade.
Logo, a referência ao dispositivo da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
4
proferida na ação de indenização promovida por Verônica
Maria Santagnello não configura violação às garantias do
contraditório e ampla defesa, como querem fazer crer os
embargantes.
Em verdade, o ato de improbidade foi
reconhecido pelo acórdão rescindendo, ante análise do
conjunto probatório pertinente aos autos da ação civil pública
e não da ação indenizatória.
Nesse
sentido,
deve-se
lembrar
aos
embargantes de que na audiência de instrução realizada na
ação civil pública, o magistrado houve por bem negar o
pedido de prova emprestada feito pela Municipalidade apenas
e tão somente para impedir que a prova oral produzida na
ação indenizatória e não repetida naquela ocasião fosse
usada na ação de improbidade, haja vista que os embargantes
não puderam exercer o direito de contraditar as testemunhas,
de elaborar perguntas a elas, o que, por evidente, tornaria
estes testemunhos inservíveis para a finalidade probatória.
Contudo, naquela mesma ocasião, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
5
colhidos os testemunhos de Verônica, servidora pública que
foi assediada moralmente pelos embargantes e, ainda, de
outra testemunha indicada pelos embargantes.
O testemunho de Verônica, produzido sob o
contraditório, já configura elemento probante desfavorável
aos embargantes e demonstra que a tese segundo a qual a
ação civil pública não dispunha de provas suficientes para a
configuração dos atos de improbidade, é absolutamente
inconsistente.
Contudo, há mais provas nos autos da ação
civil pública que corroboram a tese de que quando o acórdão
rescindendo afirmou haver prova cabal dos atos de
improbidade, não estava a violar texto expresso de lei. Para
tanto, basta observar:
(a) a designação de Verônica para atuar na
Secretaria Municipal de Saúde (fl.106) assinada pelo
embargante Carlos Adalberto;
(b) designação da servidora para atuar junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
6
à Coordenadoria de Saneamento Básico e se colocar, portanto,
sob a tutela de José Marcos Teixeira e também assinada por
Carlos Adalberto (fl.107);
(c) diversos pedidos de férias realizados por
Verônica e indeferidos tanto por José Marcos Teixeira quanto
por Carlos Adalberto sob o genérico fundamento de que não
havia pessoal suficiente no setor e que, portanto, ela deveria
aguardar o momento oportuno para gozar de suas férias
vencidas (fls.108 até 122);
(d) diversos laudos médicos e receitas que
comprovam o intenso sofrimento de Verônica ao longo deste
período, inclusive com pedido de licença médica para
tratamento de depressão e transtorno de ansiedade (fls. 124
até 137);
(e) fotografias do local de trabalho de
Verônica que demonstram não apenas a insalubridade a que
foi exposta, mas também a sua inutilidade no local (fls. 138 e
139).
Portanto, quando o acórdão rescindendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
7
afirmou,
ainda
que
sucintamente,
estar
cabalmente
comprovado que os embargantes cometeram atos de
improbidade dolosamente, é porque se estava mirando neste
conjunto probatório retro referido e que, repita-se, consta dos
autos da ação civil pública, e não da ação indenizatória.
Destaque-se, apenas para que não restem
mais dúvidas, que os documentos acima referidos, ainda que
também tenham sido juntados nos autos da ação
indenizatória, não podem ser considerados unilaterais ou
inservíveis à ação civil pública, pois os autores tiveram
oportunidade de impugná-los e não lograram êxito em fazê-lo.
Portanto, não há vício a ser sanado no
acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada
pelos autores, bem porque o acórdão rescindendo não violou
qualquer norma legal.
O que se verifica, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que os embargantes pretendem, em
verdade, por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já
julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
8
vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida pelos
embargantes e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o
caminho dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese
em exame.
O eventual inconformismo daquele que foi
vencido no processo, há de se dar pela utilização adequada do
sistema de recursos previsto na legislação processual e, se acaso,
cabíveis.
O que não se pode admitir é que pretendam a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento viabilizador
de recursos para os Tribunais Superiores, também não se admite
para a remissão a dispositivos ou textos da legislação em que se
apoiam os fundamentos da decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
9
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de
acordo com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT
3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel.
Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para
eventual
efeito,
considera-se
prequestionada toda a matéria objeto dos embargos declaratórios,
ressaltando-se, por fim, que a oposição de novos embargos
declaratórios, que apenas rediscutam os fundamentos da decisão,
será considerada protelatória.
Daí
o
porquê,
rejeitam-se
os embargos
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152400-04.2019.8.26.0000/50001
10
Relator